Tribunal: TJPA
Processo: 0061290-34.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL? AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO? REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS CONSENSUAL- AUTONOMIA DA VONTADE ? MUDANÇA DE REGIME ? REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL ? BENS ELENCADOS PELO EX CÔNJUGE, ADQUIRIDOS DURANTE A CONSTÂNCIA DO REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL ? PARTILHA ? POSSIBILIDADE ? PROVA DO ESFORÇO MÚTUO ? PROVAS PRODUZIDAS PELO APELADO QUE DEMONSTRAM TEREM SIDO OS BENS ADQUIRIDOS EM RAZÃO DO ESFORÇO COMUM DO CASAL ? BENS INCLUÍDOS NA PARTILHA ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. O matrimônio do casal foi realizado sob o regime de separação total de bens, em 17/12/2005, havendo posterior mudança de regime, para o de comunhão parcial, através de sentença proferida em 01/08/13.2. A aquisição do imóvel e do automóvel pelo apelado deu-se, respectivamente, nos anos de 2008 e 2010, portanto, na vigência do regime de separação total de bens. 3. Todavia, as provas carreadas aos autos demonstram que os bens indicados, embora registrados apenas em nome do apelado, foram fruto do esforço comum do casal, que devem ser partilhados em razão da extinção da relação conjugal. 3. Merece reforma a sentença no capítulo vergastado, que decidiu pela inexistência de bens a partilhar, ante a comprovação do esforço comum do casal para a aquisição dos mesmos, devendo ser vendidos e divididos os valores dos mesmos, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ou que seja indenizada a apelante em tal montante. 4. À unanimidade, recurso conhecido provido para modificar a sentença.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE BELÉM.
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0061290-34.2014.8.14.0301.
APELANTE: A.P.F.D.S.D.C.
APELADO: J.B.M.D.C.
RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO- REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS CONSENSUAL- AUTONOMIA DA VONTADE - MUDANÇA DE REGIME - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL - BENS ELENCADOS PELO EX CÔNJUGE, ADQUIRIDOS DURANTE A CONSTÂNCIA DO REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL - PARTILHA - POSSIBILIDADE - PROVA DO ESFORÇO MÚTUO - PROVAS PRODUZIDAS PELO APELADO QUE DEMONSTRAM TEREM SIDO OS BENS ADQUIRIDOS EM RAZÃO DO ESFORÇO COMUM DO CASAL - BENS INCLUÍDOS NA PARTILHA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O matrimônio do casal foi realizado sob o regime de separação total de bens, em 17/12/2005, havendo posterior mudança de regime, para o de comunhão parcial, através de sentença proferida em 01/08/13.
2. A aquisição do imóvel e do automóvel pelo apelado deu-se, respectivamente, nos anos de 2008 e 2010, portanto, na vigência do regime de separação total de bens.
3. Todavia, as provas carreadas aos autos demonstram que os bens indicados, embora registrados apenas em nome do apelado, foram fruto do esforço comum do casal, que devem ser partilhados em razão da extinção da relação conjugal.
3. Merece reforma a sentença no capítulo vergastado, que decidiu pela inexistência de bens a partilhar, ante a comprovação do esforço comum do casal para a aquisição dos mesmos, devendo ser vendidos e divididos os valores dos mesmos, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ou que seja indenizada a apelante em tal montante.
4. À unanimidade, recurso conhecido provido para modificar a sentença.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade
, em conhecer do recurso, e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR - RELATOR
RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇ
¿
O CÍVEL
interposta por
A.P.F.D.S.D.C.,
em contra parte da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Belém, nos autos da
AÇ
¿
O DE DIVÓRCIO LITIGIOSO,
ajuizada por
J.B.M.D.C.,
que no

capítulo acerca dos bens adquiridos exclusivamente pelo apelado no período em que vigeu o regime de separação de bens, entendeu não constituírem os mesmo objeto de partilha ( fls. 150/156v).

A apelante, em suas razões (fls. 162/175), esclarece que casou com o apelado em
17/12/2005 em regime de separação de bens
, tendo sido retificado judicialmente o referido regime, através de decisão judicial prolatada nos autos nº 2009.1.000088-1 em
01/08/2013,
passando então, a vigorar
o regime de comunhão parcial de bens
.

Aduz que aceitou inicialmente o regime de separação de bens em razão de sua pouca idade, 19 (dezenove) anos, e que não foi esclarecido pelo apelante, advogado militante à época, as consequências legais do regime eleito. Registra que no ano de 2008 o casal adquiriu imóvel com dinheiro proveniente do esforço comum dos cônjuges e no ano de 2010 compraram um veículo, porém, ambos os bens foram registrados somente no nome do apelado.

Destaca que na ação originária o apelado registrou a aquisição dos referidos bens, reconhecendo que a apelante contribuiu para a compra, uma vez que sempre trabalhou. Afirma, ainda, a recorrente, que o esforço comum do casal está evidente na petição do acordo não consumado (fls. 33/34), e depoimento do apelado, constante à fl. 102, quando este declara que o casal economizou por cerca de 02 (dois) anos.

Aduz que a sentença combatida ignorou as provas carreadas aos autos, além do reconhecimento do esforço comum do casal, realizado pelo apelante, devendo o recurso de apelação ser conhecido e provido, a fim de reformar a sentença no capítulo que trata da partilha, para determinar a partilha dos bens adquiridos pelo casal na constância do regime de separação total de bens, devendo estes serem vendidos e o valor auferido dividido de forma igual pelas partes, evitando o enriquecimento ilícito do apelado.

Devidamente citado, o requerido apresentou contrarrazões às fls. 183/207.

Recebi a relatoria do recurso por distribuição - fl. 212.

Instado, o Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecido e improvimento do recurso - fls. 216/217.
VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Pretende o apelo discutir a propriedade dos bens registrados exclusivamente em nome do apelado durante a vigência do casamento das partes no regime de separação total de bens, cuja partilha pleiteia a apelante.

Vejamos.

Consta dos autos que as partes
casaram-se em 17/12/2005 (fl. 10), tendo sido escolhido o regime de separação total de bens
, posteriormente alterado com a propositura da devida ação de modificação de regime matrimonial, registrado sob o nº 2009.1.000088-1, cuja sentença, prolatada em
01/08/2013 determinou a retificação no regime de bens, passando assim a vigorar o regime de comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.639, §2º do Código Civil.

A questão posta em debate cerca a aquisição de um imóvel,
em 03/06/2008
(lote nº 21 da quadra 03 do Conjunto Promorar), e de um automóvel da marca GM/Corsa Sedam,
no ano de 2010
, ambos registrados apenas em nome do apelado.

Vê-se, de pronto, que a compra dos bens operou-se na vigência do regime de separação total de bens, uma vez que sua mudança de regime patrimonial do casal só ocorreu em 2013. Sustenta a recorrente que embora os negócios tenham sido feitos apenas pelo apelado, e registrados como patrimônio individual deste, a compra foi fruto do esforço comum do casal, razão pela qual busca a divisão dos mesmos em partes iguais.

É sabido que o
regime de bens
configura um dos veículos necessários do Direito para regular as relações pecuniárias dos cônjuges, sendo de livre escolha, conforme previsto pelo art. 1.639 do Código Civil, que estabelece
:
¿É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver¿.
Portanto, tal escolha advém da autonomia privada dos envolvidos.

A eleição do regime deve constar no pacto nupcial, que constitui contrato solene realizado antes do casamento, por meio do qual as partes dispõem sobre o regime de bens que vigorará entre elas desde a data do matrimônio, conforme o parágrafo único do art. 1.640 do citado código, que disciplina: ¿poderão os nubentes, no
processo
de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este código regula¿, o que foi observado, conforme se vê do pacto nupcial à fl. 117.

Quanto ao regime de bens estabelecido inicialmente no matrimônio das partes aqui litigantes, foi eleito o regime de separação total de bens, de forma consensual, em consonância com o disposto no art. 1.687 do Código Civil, in verbis:
Art. 1.
687. Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real.

Muito embora o referido regime de bens estabeleça patrimônios distintos para cada um dos cônjuges, que ficam livres para o uso e gozo de tudo o que amealharem exclusivamente durante o consórcio conjugal, a partilha desses bens é plenamente possível, desde que comprovada efetivamente, por quem se sinta prejudicado, a participação na aquisição dos bens. É o que pretende a apelante, quando ao imóvel adquirido pelo apelado ( Rua 3-A, designado pelo lote nº 21 da Quadra 03, integrante do Conjunto Residencial Promorar - fls. 61/61v) e o automóvel GM/CORSA SEDAN, 2005/2005) - FL.60).

A apelante reputa à sua pouca idade quando do casamento e à atitude ardilosa do apelado para ter aceito o regime inicial, o de separação total convencional de bens. Especificamente quanto ao automóvel, adquirido no ano de 2010, afirma ter acreditado que uma vez em curso a ação de retificação de regime de bens, proposta no ano de 2009 (nº 2009.1.000088-1) a compra do automóvel já estaria regularizada em nome de ambos os cônjuges.

Da análise dos argumentos e provas constantes dos autos, vê-se que a apelante não contraiu matrimônio com 19 (dezenove) anos, como afirma, o fez com 22 (vinte e dois) anos, vez que nasceu em 25/04/1983 (fl. 10), e o casamento em 17/12/2005, e em plena capacidade para realizar quaisquer atos da vida civil, conforme art. 5º do Código Civil. Quanto a conduta maliciosa do apelado, causa declinada pela apelante para que tenha aceito o regime que aprouvera à parte contrária, cabe frisar que o
vício
de
consentimento

não
se
presume
, requerendo a produção de prova para sua demonstração, ônus que recai sobre a parte que o alega, no caso, na recorrente, do qual
não
se desincumbiu.

Todavia, quanto a afirmação da apelante no que tange constar nos autos reconhecimento do apelado do esforço mútuo do casal na aquisição do patrimônio registrado exclusivamente pelo mesmo, no período em que vigorou o regime de separação total de bens, de 2005 à 2013, vejo que merece guarida, na medida em que o apelado faz referência expressa,
tanto em seu pedido inicial quanto em seu depoimento em audiência
, que os bens foram adquiridos de forma conjunta, restando assim comprovado o esforço e a contribuição da apelante como determinantes para a aquisição dos bens acima declinados.

Em sua petição inicial, afirma o apelado:
¿ Durante a vida conjugal
o casal
auferiu o seguinte patrimônio, cópias em anexo, a seguir descrito:
. Um imóvel residencial, em alvenaria, com garagem, sala de estar, sala de jantar, dois quartos, banheiro, cozinha, área nos fundos, localizado no Lote nº 21 (vinte e um), da Quadra 03 (três) integrante do Conjunto Residencial ¿Promorar¿, no bairro da Maracangalha, antes de Val-de-Cães, nesta cidade, medindo 120,00m, limitando-se a direita com o Lote nº 1 e `esquerda com o lote nº 11.¿ - fl. 04.
Durante o depoimento em Juízo, declarou:
¿(...) durante o matrimônio
o casal adquiriu o imóvel no Conjunto Providência
, quadra 03, rua 04, nº 21, Val-de-Cães;
o imóvel foi adquirido
pelo casal no ano em que não recorda. - fl. 102.
...
(...)
o casal economizou por cerca de dois anos para a compra do imóvel
; moram no imóvel desde junho/2010;
também compraram um veículo tipo CORSA Sedam/2005, que é usado pelo casal, o qual se encontra registrado no nome do autor; adquiriram o veículo em prestações
(...) - fl. 102.

Nesse sentido ainda é a proposta de acordo não homologado, que contém expressa vontade do apelado em proceder à partilha do bem imóvel em discussão, na proporção de 65 % (sessenta por cento) para si e 35% (trinta e cinco por cento) para a apelante.

Diante das observações acima referidas, tenho que as alegações do autor contradizem as provas produzidas pelo mesmo nos autos, vez que, embora defenda a propriedade exclusiva dos bens, traz aos autos, tanto na inicial, como em seu depoimento em juízo, além de petição de acordo não homologado, sua confissão quanto ao esforço comum do casal para aquisição do imóvel e automóvel, o que comprova a participação efetiva da apelante na construção do patrimônio.

Deste modo, excluir a apelante da partilha de tais bens importa em enriquecimento sem causa ao apelado.

A título de ilustração, cito os julgados abaixo:
Inventário - Atribuição à companheira do ônus de prova do esforço comum para viabilizar a comunhão dos aquestos - Cabimento - Além da incidência do regime da separação obrigatória de bens em razão da idade do falecido,
os conviventes optaram expressamente pelo regime da separação total de bens - Presunção de esforço comum que contrariaria a vontade espontânea e expressa manifestada pelos companheiros, em ofensa à segurança jurídica - Nada impede que a agravante demonstre esforço comum na aquisição de bens em nome do falecido, situação em que, aí sim, seria possível reconhecer-lhe eventuais direitos patrimoniais
-
Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 21036890220188260000 SP 2103689-02.2018.8.26.0000, Relator: Luis Mario Galbetti, Data de Julgamento: 10/09/2018, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2018) -
grifamos.
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. PACTO ANTENUPCIAL. PARTILHA. ESFORÇO COMUM. SOCIEDADE DE FATO. POSSIBILIDADE. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. SERVIDOR PÚBLICO. COMÉRCIO.
(...)
No regime de separação total de bens, de forma convencional, os patrimônios de cada cônjuge são distintos e incomunicáveis, detendo cada cônjuge a livre administração e disposição dos bens (CC, artigo 1.687). No entanto, visando evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, nada obsta que, havendo esforço comum dos cônjuges na aquisição do patrimônio, este seja dividido, desde que se faça prova neste sentido
. Recurso conhecido e parcialmente provido. Maioria.
(TJ-DF - APC: 20130110210858, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/01/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/02/2016 . Pág.: 90)
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS Á FILHA DO CASAL. Alimentos à filha do casal. Caso de genitor/alimentante que não fez absolutamente nenhuma prova sobre a diminuição de sua possibilidade econômica. Hipótese na qual a fixação de alimentos em 3 (três) salários mínimos nacionais não merece redução. Partilha de imóvel.
Regime de separação total de bens, em que ambas as partes figuraram como compradores em contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Cabível a partilha
. NEGARAM PROVIMENTO. (TJ-RS - AC: 70059731836 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 21/08/2014, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/08/2014)

Merece, assim, reforma a sentença vergastada, no que tange ao capítulo da partilha que excluiu o automóvel GM/CORSA SEDAN, PLACA JUZ6272 (fl. 60) e o imóvel declinado à fl. 61 (Lote nº 21 da Quadra 03, do Conjunto Promorar), da partilha, uma vez que demonstrado, de maneira inequívoca que, inobstante o regime de separação total de bens vigente à época, houve esforço conjunto do casal para a aquisição dos mesmos, impondo-se, assim, que sejam partilhado os valor, e de forma equânime.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao presente apelo a fim de modificar a sentença no capitulo recorrido
, que circunda a partilha, reconhecendo como patrimônio dos divorciandos o automóvel GM/CORSA SEDAN, PLACA JUZ6272 (fl. 60) e o imóvel declinado à fl. 61 (Lote nº 21 da Quadra 03, do Conjunto Promorar), devendo ser os mesmos partilhados, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a apelante e 50% (cinquenta por cento) para o apelado, ou que seja indenizada a apelante em tal montante.

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de piso, para cumprimento, dando-se baixa na distribuição deste relator.

É o meu voto.

Belém (PA), 10 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR - RELATOR